Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716873-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: PIRES E LESSA LTDA - EPP, CASSIO DA SILVA LESSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso dos autos, teve o esgotamento das medidas típicas de execução, sendo que até o presente momento não houve a satisfação da dívida pelos recorridos. Entende que deve ser determinada a suspensão de CNH, a apreensão de passaporte, e o cancelamento de cartões de crédito dos recorridos como medidas coercitivas, a fim de viabilizar a satisfação do débito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1562960/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028